Tribunal: TJES
Processo: 5001286-13.2023.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-05-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001286-13.2023.8.08.0069

REMETENTE
: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES

PARTES:
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA E MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ENQUADRAMENTO DA LICITANTE AO SIMPLES NACIONAL. ARTS. 44 E 45 DA LC 123/2006. DIREITO À APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifica-se que a impetrante apresentou proposta não superior a 10% (dez por cento) da proposta mais bem classificada, amoldando-se à hipótese prevista no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, contudo, não foi oportunizada à benesse legal dos artigos 44 e 45 previstas no referido diploma.

2. O art. 16 da Lei Complementar nº 123/2006, preconiza expressamente que a opção pelo Simples Nacional é examinada pela análise da receita bruta, em atenção aos parâmetros do artigo 3º.

3. Ao analisar o Balanço Patrimonial da impetrante, possível concluir que, no ano de 2021, a receita operacional bruta foi de R$ 3.970.733,38 (três milhões, novecentos e setenta mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), portanto, inferior à quantia máxima de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) estabelecida em lei (LC nº 123/2006, art. 3º, II).

4. Sentença confirmada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-13.2023.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES e outros

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ENQUADRAMENTO DA LICITANTE AO SIMPLES NACIONAL. ARTS. 44 E 45 DA LC 123/2006. DIREITO À APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifica-se que a impetrante apresentou proposta não superior a 10% (dez por cento) da proposta mais bem classificada, amoldando-se à hipótese prevista no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, contudo, não foi oportunizada à benesse legal dos artigos 44 e 45 previstas no referido diploma.

2. O art. 16 da Lei Complementar nº 123/2006, preconiza expressamente que a opção pelo Simples Nacional é examinada pela análise da receita bruta, em atenção aos parâmetros do artigo 3º.

3. Ao analisar o Balanço Patrimonial da impetrante, possível concluir que, no ano de 2021, a receita operacional bruta foi de R$ 3.970.733,38 (três milhões, novecentos e setenta mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), portanto, inferior à quantia máxima de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) estabelecida em lei (LC nº 123/2006, art. 3º, II).

4. Sentença confirmada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001286-13.2023.8.08.0069

REMETENTE
: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES

PARTES:
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA E MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença do id. 7970614, que, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido Liminar ajuizado por
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
, ratificou a medida liminar a seu tempo deferida e concedeu a segurança pleiteada na exordial, autorizando a apresentação de nova proposta na Concorrência Pública nº 000003/2022, nos termos do art. 44 e 45 da LC nº 123/2006.

Não houve recurso voluntário das partes.

Verifico que a r. sentença concedeu a segurança e ratificou a liminar outrora concedida, sob o fundamento de que a impetrante se enquadra como empresa de pequeno porte, o que possibilita a aplicação dos benefícios previstos no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

Analisando detidamente os autos,
concluo que a sentença não merece reparo
.

Inicialmente, dispõe a LC nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, acerca da possibilidade de concessão de tratamento diferenciado e simplificado às Microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas com a União, Estados e Municípios (artigo 47).

Nesse rumo, há expressa previsão do denominado direito à preferência nos artigos 44 e 45 do diploma supracitado, nos seguintes termos:

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante apresentou proposta não superior a 10% (dez por cento) da proposta mais bem classificada, amoldando-se à hipótese prevista no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 supra transcrita.

Nesse contexto, a impetrante impetrou o Mandado de Segurança, pois não foi oportunizada a obter o benefício legal acima citado em virtude de supostamente não se enquadrar no Simples Nacional.

O art. 16 da Lei Complementar nº 123/2006, preconiza expressamente que a opção pelo Simples Nacional é examinada pela análise da receita bruta, em atenção aos parâmetros do artigo 3º.

Convém esclarecer que o item “b” da Cláusula 4.6 do Edital do certame exige o Balanço Patrimonial do último exercício (id. 7970591) e, para fins de análise do enquadramento da impetrante, imperioso o exame do documento relativo ao ano de 2021.

Nesses termos, ao avaliar o Balanço Patrimonial da impetrante acostado ao id. 7970594, possível concluir que, no ano de 2021, a receita operacional bruta foi de R$ 3.970.733,38 (três milhões, novecentos e setenta mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), portanto, inferior à quantia máxima de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) estabelecida em lei (LC nº 123/2006, art. 3º, II).

Além disso, em sede de contestação, o Município limita-se a defender a ausência de interesse de agir em virtude do cumprimento da medida liminar, afirmando que procedeu a notificação da impetrante para apresentação de nova proposta.

Assim, a impetrante comprovou seu direito líquido e certo, uma vez que, preenchidos os requisitos para enquadramento no Simples Nacional, a ela deveria ser concedido o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões.

CONHEÇO
da remessa necessária para
manter inalterada a r. sentença,
nos termos do voto da douta relatora.